Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744920-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: PRIME9 SOLUCOES PARA CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, em face da decisão de (ID 212206534, dos autos da origem), proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de PRIME9 SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA INTELIGENTES LTDA - EPP, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo, nos seguintes termos: Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Manifeste-se o exequente especificamente sobre os termos da certidão de id. 209795492, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Nas razões recursais, o credor, ora agravante, aduz (ID 65376602 ) que há error in judicando do magistrado da origem quanto à medida solicitada, pois o pedido diz respeito não a nova penhora SISBAJUD, mas sim, a requerimento de ofício às operadoras de cartão de crédito, considerando que a executada tem conta ativa para eventual penhora de créditos em futuro. Defende a viabilidade do pedido, tendo em vista que a empresa agravada negocia e recebe valores, como demonstrado em ocasião de diligência do oficial de justiça e na pesquisa no sistema SISBAJUD. Diz haver plausibilidade do pedido de efeito suspensivo e perigo de dano, pois na ausência de indicação de bens pode haver a suspensão do feito. Requer o efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para penhora de bens recebíveis futuros por meio de vendas de cartão de crédito da executada. Alternativamente, pugna pela concessão de tutela de urgência para que a decisão agravada seja cassada. No mérito pede o provimento do recurso. Preparo regular (ID 65378619 ). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Na origem, a exequente diz que é credora no valor de R$34.690,00, em razão de contrato de cédula de crédito bancário, n. 980135, firmado com a empresa executada, no valor de R$45.912,00, a ser pago em 28(vinte e oito) parcelas de R$1.858,54. Observa-se que houve bloqueio SISBAJUD no valor de R$3.162,67 (ID 190588223). Determinada a penhora de bens do devedor, em diligência, foi certificada a impossibilidade do cumprimento da medida, pois no endereço relacionado funciona a COWORKING SMART (empresa de escritórios virtuais),bem como que a empresa agravada é cliente da SMART. Na sequência, requer a exequente a expedição de ofício às instituições financeiras, conforme consulta SISBAJUD, às instituições BANCO INTER, BRB - BCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS – IP, NU FINANCEIRA S.A. CFI, NUPAY FOR BUSINESS IP LTDA., NU DTVM LTDA., a fim de verificar a existência de valores recebidos pela empresa agravada. Assim, como ressaltado, não se vislumbra perigo de dano ou risco de resultado útil do processo pela simples possibilidade de suspensão do processo, como mencionado pela agravante. Para além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 § 3o, do CPC, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando a possibilidade de bloqueio de créditos como também que a expedição de ofícios esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e da tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao Juízo da origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital